Tribunal: TJDFT
Processo: 0727235-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. BENEFÍCIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INSS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença (honorários advocatícios sucumbenciais).
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu a penhora mensal de 10% sobre o benefício de auxílio por incapacidade temporária, pago pelo INSS, até o pagamento da dívida.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de penhora mensal de parte do benefício recebido pelo agravado-executado, pago pelo INSS, para pagamento da dívida cobrada no cumprimento de sentença originário.
III – Razões de decidir
4. Depois de realizadas inúmeras pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes ao devedor, procede a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023.
5. No processo em exame, considerada a remuneração mensal do agravado-executado, de apenas um salário mínimo, oriunda de auxílio por incapacidade temporária, pago pelo INSS, inviável a constrição mensal de parte dessa verba, pois há potencial prejuízo para a sua subsistência. Mantida a decisão agravada.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento da exequente desprovido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023.